Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700077-30.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.S.G. AGRAVADO: M. W. R. G. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.S.G. contra a decisão da 3a Vara de Família de Brasília nos autos do processo n. 0738417-34.2018.8.07.0016, movido por M.W.R.G. Por meio do despacho de ID 22768533, concedi ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos a guia de custas correspondente ao comprovante bancário de pagamento do preparo recursal ou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Petição de ID 22824034 juntando guia de custas e emolumentos. É o relato do necessário. Decido. Conforme consabido, o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja demonstração deve ser promovida no ato de sua interposição, sob pena de deserção. É o que se depreende da leitura do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso em apreço, verificada a juntada de comprovante de pagamento de títulos (ID 22732016) desacompanhada da guia de custas e emolumentos, concedeu-se ao recorrente a oportunidade de colacionar a respectiva guia. No entanto, os documentos juntados pelo agravante apresentam códigos de barras diversos. Confira: - Comprovante de pagamento de títulos, código de barras: 00190.00009 02941.725018 01332 500170 4 85110000003595 (ID 22732016); - Guia de Custas e Emolumentos, código de barras: 00190.00009 02941.725018 01334.539176 7 85150000003595 (ID 22824039). Logo, não restou comprovado o recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, diante da falta de pagamento do preparo no prazo concedido, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, inciso, III do CPC. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator